Tribunal: TJMT
Processo: 1019088-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019088-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE(S): VANDERLEI ARAUJO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEI ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no incidente processual (N.U. 10004538-58.2020.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio – art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 57219994).
O impetrante sustenta que: 1) o STF considerou ser “inadmissível e ilegal prisão sem o prévio requerimento das partes ou da autoridade policial”; 2) a reiteração delitiva não justificaria a custódia cautelar, vez que “trata -se de processo arquivado, decorrido o período depurador de 05 cinco anos após a extinção da pena”; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62 do CNJ autorizam/recomendam a liberdade do paciente; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente, “com aplicação de cautelares”, (ID 57219992), com documentos (ID’s 5721993/5721994).
Relatos.
Em 2.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que ao que consta, tentou matar a vítima com uma faca, cujo objetivo era acertar -lhe o pescoço, contudo acabou por atingir as costas perto do ombro e a mão direita do ofendido.
Além disso, consta que o indiciado perseguiu a vítima pela rua para mata-lo, porém não conseguiu alcança-lo.
Outrossim, importante registrar que o acusado ainda desferiu uma facada na mão do avô da vítima, o senhor Euclides, todavia, ele conseguiu se desvencilhar do flagrado, fato este que ratifica a periculosidade do agente.
O caráter violento do suspeito e a necessidade do resguardo da ordem pública para evitar a reiteração na prática de delitos contra a vida, é evidenciado também pelo fato de já ter sido definitivamente condenado pela prática de fato análogo anteriormente, conforme declarado pela vítima à Autoridade Policial.
Nesse sentido, ao compulsar o Sistema Apolo, constatei que o flagrado Vanderlei Araújo possuía as seguintes condenações: a) Executivo de Pena no 947-14.1997.811.0055, em tramite neste Juízo, em que foi condenado pelo delito do art. 121 § 2o, IV, c/c. art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, cuja pena aplicada é de 07 (sete) ano 06 (seis) meses de reclusão; b) Executivo de Pena no 2483- 69.2011.811.0055, em tramite deste Juízo, em que foi condenado pelo crime do art. 10 da Lei 9.437/97, cuja pena é de 01 (um) ano e 01(um) mês de detenção em regime inicial semiaberto, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime, sendo, portanto, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de VANDERLEI ARAÚJO, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime [tentativa de homicídio praticado mediante golpes de faca que atingiu a vítima nas costas e mão], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “possuía as seguintes condenações: a) Executivo de Pena no 947-14.1997.811.0055, em tramite neste Juízo, em que foi condenado pelo delito do art. 121 § 2o, IV, c/c. art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, cuja pena aplicada é de 07 (sete) ano 06 (seis) meses de reclusão; b) Executivo de Pena no 2483- 69.2011.811.0055, em tramite deste Juízo, em que foi condenado pelo crime do art. 10 da Lei 9.437/97, cuja pena é de 01 (um) ano e 01(um) mês de detenção em regime inicial semiaberto”.
Todavia, o fato envolveu discussão familiar [avós, tio/filho e sobrinho] após uso excessivo de bebida alcóolica e a forma de execução do delito [vítima atingida por arma branca] não extrapolou os elementos próprios do tipo penal.
Ademais, os registros criminais indicados pelo juiz da causa, para justificar a constrição cautelar, referem-se a fatos ocorridos em 1997 e 2011 [Execução Penal no 947-14.1997.811.0055 e 2483- 69.2011.811.0055], ou seja, há aproximadamente 13 (treze) e 9 (nove) anos atrás, a evidenciar ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva (STJ, HC no 500.069/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).
Não bastasse, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa, exerce atividade lícita (serviços gerais), segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a relação de parentesco [tio e sobrinho], os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional” (TJMT, N.U 1006979-80.2020.8.11.0092 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros da vítima Marcos Vinicius Araujo Pereira; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO